Tribunal: TJPA
Processo: 0003960-57.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003960-57.2015.8.14.0006

APELANTE: SOCIEDADE ANONIMA BITAR IRMAOS

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença proferida nos embargos à execução fiscal, reconhecendo a regularidade formal das Certidões de Dívida Ativa e a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

2. O agravante reiterou as teses de inexistência de conexão entre execuções fiscais, nulidade das CDAs por inobservância do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, e ausência de liquidez e certeza, sem impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno que apenas reproduz argumentos anteriormente deduzidos, sem enfrentar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, atende ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.021 do CPC exige que o agravante demonstre, de forma clara e objetiva, o desacerto da decisão agravada, impugnando especificamente seus fundamentos.

5. A mera repetição das razões já apresentadas em momento anterior, sem o devido enfrentamento dos fundamentos determinantes do decisum, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e impede a reforma da decisão.

6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica conduz ao desprovimento do recurso, por deficiência de fundamentação recursal.

7. Inexistindo argumentos novos ou aptos a infirmar a decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0019855-80.2014.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.11.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
S.A. Bitar Irmãos
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
não conheceu do Recurso de Apelação
, sob o fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II, do CPC, porquanto as razões recursais limitaram-se à reprodução dos argumentos expendidos nos Embargos à Execução, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença id 19293848.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a tempestividade e regular preparo do recurso. No mérito, afirma que não houve violação ao princípio da dialeticidade, pois a Apelação enfrentou os fundamentos da sentença, ainda que tenha reiterado argumentos já apresentados nos Embargos à Execução.

Aduz, ainda que a exigência de impugnação “linha por linha” configuraria formalismo excessivo, em afronta ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) e ao efeito devolutivo amplo da Apelação (art. 1.013 do CPC).

Por fim, requer, o conhecimento da Apelação e, subsidiariamente, o reconhecimento, inclusive de ofício, de matérias de ordem pública, notadamente a prescrição originária do crédito e a nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de liquidez e certeza.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Certificou-se nos autos que
foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno
id 20725366, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que a Apelação efetivamente não enfrentou os fundamentos da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cumpre registrar que, a despeito da insurgência do agravante,
verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

No que tange à alegada
, verifico que a decisão agravada, a Apelação limitou-se a reiterar as teses apresentadas nos Embargos à Execução inexistência de conexão entre execuções fiscais, nulidade da CDA por ausência de requisitos do art. 2º, §5º, da LEF e ausência de liquidez e certeza sem impugnar especificamente os fundamentos adotados na sentença que reconheceu a regularidade formal das CDAs e a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão recorrida que reputa equivocados, estabelecendo relação lógica entre a fundamentação da sentença e as razões de inconformismo. A mera repetição de argumentos anteriormente deduzidos, sem enfrentamento direto dos fundamentos decisórios, conduz à inadmissibilidade do recurso.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois . Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira. Belém/PA, 29 de novembro de 2022 Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0019855-80.2014.8 .14.0301, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público).

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante já foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026